Tribunal: TJSP
Processo: 1514571-28.2022.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de matérias já apreciadas quando da análise do recurso de apelação – Questões atinentes à suficiência das provas à condenação e à dosimetria da pena que foram exaustivamente fundamentadas no v. Acórdão – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Medida interposta para fins de prequestionar a matéria –

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de matérias já apreciadas quando da análise do recurso de apelação – Questões atinentes à suficiência das provas à condenação e à dosimetria da pena que foram exaustivamente fundamentadas no v. Acórdão – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Medida interposta para fins de prequestionar a matéria – Inexistência dos requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal – Embargos de declaração rejeitados.